Tribunal: TJES
Processo: 5011987-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011987-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YASMIN DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DO NOME DAS AGRAVANTES. PROVA NEGATIVA. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência destinada à exclusão de restrição creditícia em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob a alegação de fraude contratual e de ausência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a exclusão das inscrições nos cadastros restritivos de crédito; (ii) estabelecer se a multa cominatória (astreintes) fixada apresenta-se proporcional ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil exige, no art. 300, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

2. O ordenamento jurídico dispensa a comprovação de fato negativo absoluto ("prova diabólica") na fase inicial do processo, em conformidade com o regramento de facilitação da defesa de direitos previsto no inciso VIII do art. 6º do CDC.

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece, na Súmula 479, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos oriundos de fortuito interno referente a fraudes operadas por terceiros.

4. A manutenção das inscrições restritivas produz consequências concretas e imediatas às esferas creditícia, econômica e negocial das agravantes, o que configura o requisito do perigo de dano.

5. A verificação da autenticidade e da regularidade da documentação apresentada pela instituição financeira exige dilação probatória, circunstância incompatível com a cognição sumária inerente à atual fase processual recursal.

6. A imposição de multa diária fixada em R$ 500,00, com teto de R$ 30.000,00, revela-se razoável e atende ao propósito coercitivo da medida, em plena adequação ao art. 537 do CPC, inexistindo demonstração concreta de desproporcionalidade que autorize a redução prospectiva embasada no § 1º do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011987-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: YASMIN DOS SANTOS E COMPANY LOGÍSTICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Yasmin dos Santos e Company Logística Comércio e Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência destinado à exclusão dos nomes das autoras dos cadastros restritivos de crédito.

As agravantes sustentam inexistência da relação jurídica subjacente à negativação, alegando fraude contratual e ausência de contratação válida, bem como apontam existência de demanda semelhante envolvendo a mesma instituição financeira e situação fática correlata, em que houve deferimento de tutela provisória para exclusão da restrição creditícia.

Em decisão monocrática já proferida no âmbito deste recurso, foi deferida a tutela recursal para determinar a retirada dos nomes das agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, sob fundamento de presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a legitimidade da contratação, a existência de conta vinculada e de cédula de crédito bancário celebrada pelas agravantes, além da ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória. Subsidiariamente, pugnou pela redução das astreintes.

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, não sendo possível avançar sobre questões afetas ao mérito definitivo da relação contratual, sob pena de indevida supressão de instância e extrapolação dos limites do efeito devolutivo do recurso.

O exame realizado nesta sede possui natureza estritamente sumária e precária, incompatível com juízo exauriente acerca da autenticidade documental ou da efetiva ocorrência de fraude bancária.

Em análise perfunctória própria desta fase processual, verifico que o entendimento que norteou o deferimento da tutela recursal em sede monocrática deve ser confirmado pelo colegiado.

Isso porque as agravantes apresentaram elementos mínimos indicativos de plausibilidade das alegações deduzidas, especialmente diante: da insurgência específica quanto à autenticidade da contratação; da alegação de fraude bancária; da demonstração da negativação; da existência de demanda correlata envolvendo contexto semelhante e as mesmas partes.

É certo que a mera alegação de fraude não conduz automaticamente ao deferimento da tutela provisória. Todavia, também não se pode exigir da parte autora, nesta fase embrionária, prova negativa absoluta acerca da inexistência da contratação — a denominada "prova diabólica" —, sobretudo em relações bancárias regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, nas quais vigora a facilitação da defesa dos direitos do consumidor vulnerável (art. 6º, VIII, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Neste sentido:

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, em controvérsias envolvendo alegação de contratação fraudulenta, a manutenção da negativação pode caracterizar dano de difícil reparação apto a justificar tutela provisória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS. Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A negativação do nome perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, de modo geral, ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do Código de Defesa do Consumidor - Nas ações em que a parte autora nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa. (TJMG - AI: 10000212242986001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

No caso concreto, embora o agravado tenha juntado documentos destinados a demonstrar a contratação bancária, a autenticidade, regularidade e higidez do vínculo jurídico demandam dilação probatória incompatível com o presente momento processual. A documentação apresentada pelo banco não possui, nesta fase, força suficiente para afastar integralmente a plausibilidade das alegações autorais, especialmente porque a controvérsia gira justamente em torno da validade desse consentimento contratual.

O perigo de dano igualmente se encontra configurado.

A manutenção de inscrição restritiva em nome de quem questiona judicialmente a origem do débito produz consequências concretas e imediatas à esfera creditícia, econômica e negocial das agravantes, notadamente diante da natureza empresarial de uma das recorrentes.

O STJ possui entendimento consolidado de que a imposição de multa cominatória (astreintes) é perfeitamente cabível para compelir a instituição financeira a excluir ou não reinscrever o nome do devedor nos órgãos de restrição de crédito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES . POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2 . Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgRg no AREsp: 313185 MS 2013/0071468-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)
.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das astreintes formulado pelo banco agravado, não lhe assiste razão.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se proporcional, razoável e compatível com a obrigação imposta, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira, da natureza coercitiva da medida e da necessidade de conferir efetividade às decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a revisão das astreintes quando verificada insuficiência ou excessividade superveniente. Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eventual revisão da multa cominatória somente poderá alcançar prestações vincendas, sendo inviável a modificação retroativa de valores já consolidados em decorrência do descumprimento pretérito da ordem judicial.

Nesse sentido:

‘A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, porém eventual modificação somente alcança as prestações vincendas.’ (STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 09/04/2014 — Tema 706; AgInt no AREsp 2.276.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 19/12/2023; AgInt no REsp 2.066.882/GO,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 18/09/2023
).

Assim, inexistindo demonstração concreta de desproporcionalidade apta a justificar a revisão prospectiva da multa fixada, deve ser mantida a penalidade cominatória tal como estipulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e, confirmando a tutela recursal antecipada (ID 16129363), determinar que o agravado promova ou mantenha a exclusão dos nomes das agravantes dos órgãos de proteção ao crédito relativamente aos débitos discutidos na demanda originária, sob pena de incidência da multa diária fixada.

Mantém-se a multa diária cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por reputá-la adequada, proporcional e compatível com a obrigação de fazer imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)